Tribunal: TJMT
Processo: 1006966-93.2025.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006966-93.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Cerceamento de Defesa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MURILLO BRYAN PEREIRA PINTO - CPF: 021.508.151-09 (RECORRENTE), SANY MYNSSEN TANNURI - CPF: 150.376.187-89 (ADVOGADO), 1ª DELEGACIA DE POLÍCIA DE BARRA DO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADENIR PINTO DA SILVA - CPF: 202.494.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO MENDES DA SILVA - CPF: 652.095.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JENAINA NASSER - CPF: 800.177.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDAN FHELLIPP ALVES SIQUEIRA - CPF: 048.229.691-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RIBEIRO MACIEL - CPF: 965.567.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO BRYAN PEREIRA PINTO - CPF: 021.508.151-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO ROBERTO RIGODANZO (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN CARLOS RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INVESTIGAÇÃO DE FRAUDES EM LICITAÇÕES E LAVAGEM DE DINHEIRO. HABEAS CORPUS DENEGADO NA ORIGEM. PLEITO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. MÉRITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES QUE CORROBORARAM DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ACESSO AOS AUTOS GARANTIDO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA NA FASE INQUISITORIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que denegou ordem de
Habeas Corpus
visando o trancamento de Inquérito Policial instaurado para apurar supostos crimes de frustração do caráter competitivo de licitação, fraude em licitação, lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica, envolvendo grupo econômico familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i)
saber se houve negativa de prestação jurisdicional na decisão de origem;

(ii)
saber se a denúncia anônima, corroborada por diligências preliminares, constitui justa causa para instauração de inquérito;

(iii)
saber se há excesso de prazo para a conclusão das investigações;

(iv)
saber se houve cerceamento de defesa por negativa de acesso aos autos; e

(v)
saber se é exigível a individualização pormenorizada da conduta nesta fase investigativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que enfrenta os argumentos essenciais para a formação do convencimento do julgador, ainda que de forma concisa e contrária aos interesses da parte, não incorre em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a instauração de inquérito policial a partir de notícia anônima, desde que sua plausibilidade seja verificada mediante diligências preliminares (VPI). No caso, a Polícia Judiciária realizou levantamentos prévios que confirmaram a verossimilhança da delação antes de requerer medidas cautelares, não havendo falar em irregularidade.

5. O prazo para conclusão do inquérito policial é impróprio e sua dilação deve ser aferida à luz do princípio da razoabilidade. A complexidade do feito, que envolve múltiplas pessoas físicas e jurídicas e diversos procedimentos licitatórios, justifica o tempo de tramitação.

6. Não há cerceamento de defesa quando garantido o acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito, nos termos da Súmula Vinculante n.º 14 do STF. A não disponibilização imediata de documentos públicos e volumosos (processos licitatórios), acessíveis por outros meios, não configura nulidade.

7. O inquérito policial é procedimento administrativo informativo. A individualização minuciosa das condutas é exigida na peça acusatória, bastando, nesta fase, indícios de autoria e materialidade para a manutenção do
status
de investigado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a instauração de inquérito policial originada de denúncia anônima quando esta for precedida de diligências preliminares que corroborem os fatos narrados. 2. A complexidade da investigação e o número de envolvidos justificam a dilação do prazo para conclusão do inquérito, afastando a alegação de excesso de prazo."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 129, VIII; CPP, arts. 5º, II, e 10, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n.º 14; STJ, HC 943.710/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.12.2024; STJ, HC 459.186/AP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.10.2019; STJ, HC 926.111/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MURILLO BRYAN PEREIRA PINTO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MURILLO BRYAN PEREIRA PINTO
contra a r. decisão acostada ao ID
322260888
,

proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que
denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada com o objetivo de
trancar o Inquérito Policial n.º 63.4.2025.1676
, instaurado a fim de investigar a suposta prática dos crimes de
frustração do caráter competitivo de licitação
,
fraude em licitação
,
lavagem de dinheiro
,
associação criminosa
e
falsidade ideológica
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 322261357, a i. defesa técnica pugna pela
reforma da decisão
, a fim de que seja determinado o trancamento do inquérito policial. Para tanto, sustenta, em síntese:
a)
a ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional
, pela omissão reiterada do juízo em analisar as teses defensivas;
b)
a
ausência de justa causa
para a persecução penal, por ter sido deflagrada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem a realização de investigações preliminares;
c)
o
excesso de prazo
para a conclusão do inquérito, que tramita sem o devido controle ministerial e judicial;
d)
a
ausência de individualização da conduta
supostamente delitiva imputada ao recorrente; e, por fim,
e)
o
cerceamento de defesa
, ante a negativa de acesso integral ao caderno administrativo.

Contrarrazões são vistas no ID 322261359, por meio das quais o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular

manteve o r. édito impugnado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da decisão registrada no ID 322261358.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encontradiço
no ID 326352854, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA DECISÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, no que tange à alegada nulidade da decisão de primeiro grau por negativa de prestação jurisdicional, em razão da suposta omissão na análise dos Embargos de Declaração, a tese não merece acolhida.

Da leitura da decisão recorrida (ID 322260888) e daquela que rejeitou os aclaratórios (ID 322260898), verifica-se que o d. Magistrado
a quo
entregou a prestação jurisdicional de forma completa, ainda que contrária aos interesses da defesa.

Como cediço, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, máxime quando já tiver encontrado fundamento suficiente para formar seu convencimento.

A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou com a fundamentação adotada não caracteriza omissão ou negativa de prestação jurisdicional, mas sim mero inconformismo, via inadequada para os fins pretendidos nos aclaratórios na origem.

Ademais, vigora no sistema recursal o princípio da devolutividade ampla, permitindo a este Tribunal a análise de todas as matérias suscitadas, o que supre eventual falta de exaurimento na instância singela.

Rejeita-se, pois, a tese de nulidade.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, cumpre anotar que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a irresignação mostra-se útil, adequada e necessária ao alcance do objetivo perseguido pelo recorrente, razão pela qual conheço do meio de impugnação manejado por
MURILLO BRYAN PEREIRA PINTO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De forma bem sucinta, a i. defesa técnica impetrou no juízo
a quo
uma ordem de
habeas corpus
visando trancar o Inquérito Policial n.º 634.2025.1676, que apura a possível ocorrência de um complexo esquema de fraudes a licitações envolvendo um grupo econômico familiar. Sustentou, na ocasião, que estaria sofrendo constrangimento ilegal por uma série de vícios procedimentais, notadamente a instauração baseada unicamente em denúncia anônima, o excesso de prazo sem controle ministerial e o cerceamento de seu direito de defesa.

Após
indeferir a tutela de urgência
e requisitar informações da autoridade policial, o magistrado singular decidiu pela
denegação da ordem
, fundamentando suas razões de decidir nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) Conforme o anteriormente discorrido e entendimento assente do STJ, o trancamento do inquérito policial ou da ação penal é medida excepcional, ao passo que somente se viabiliza nos casos em que demonstrada de forma incontroversa a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade e indícios da autoria, bem como a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade, ou seja,
caso esteja evidenciada, de plano, sem necessidade de maiores incursões no campo probatório, a ausência de justa causa
.

Não se pode esquecer que justa causa é o suporte probatório mínimo que deve lastrear toda e qualquer acusação penal, ou seja, é a necessidade de que as alegações estejam minimamente embasadas em provas, ou, ao menos, indícios de efetiva ocorrência dos fatos.

Na hipótese, a despeito do veiculado pelo impetrante, consoante o contido dos autos n. 1001816-34.2025.8.11.0004, por exemplo, observa-se a realização de diligências prévias – investigações preliminares – pela polícia judiciária mato-grossense, que foram analisadas pelo Juízo quando do deferimento das ordens de busca e apreensão e quebra de sigilos bancário e telefônico, dentre outras.

Tais medidas, como salientado pelo Ministério Público, ao menos em sede indiciária, teriam corroborado a denúncia anônima, dando início à persecução penal.

Ademais, ao que tudo indica, sobretudo das informações prestadas pela autoridade tida como coatora, as investigações não se encerraram, pois pendentes a realização de diligências relevantes para o aprofundamento da materialidade e vinculação subjetiva dos investigados.

Não se pode cogitar, assim, uma análise aprofundada acerca da materialidade dos crimes investigados ou da suposta participação do impetrante, o que, inegavelmente, demanda término das investigações, com eventual indiciação e oferecimento de denúncia.

Desse modo, por ora, não há falar no trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa, sobretudo pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, aptos a denotar a presença do denominado fumus comissi delicti, diante da plausibilidade do direito de punir ou plausibilidade de que se trate de um fato criminoso, o que evidencia a necessidade de maior dilação probatória acerca dos fatos.

Superado isso, oportunamente, convém o registro de que a aferição de eventual excesso de prazo não se realiza mediante simples operação aritmética, mas através da aplicação do princípio da razoabilidade, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, sua complexidade e o número de investigados.

Por isso, tratando-se de suposto grupo estruturado, composto por cerca de 8 (oito) pessoas físicas e 7 (sete) pessoas jurídicas, que há anos perpetraria crimes em licitações e contratos administrativos, estaria justificado o alegado atraso na conclusão das investigações, o que, por certo, é fiscalizado pelo Ministério Público.

De mais a mais, “deve-se atender ao entendimento das Cortes Superiores no sentido de que os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso.” (TJMT - N.U 1020293-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025)

DISPOSITIVO
.

Pelo exposto,
denego a ordem
vindicada em habeas corpus.”
(ID 322260888).

Nesse contexto, o recorrente agora exsurge inconformado perante esta Corte Revisora, vindicando a reforma do pronunciamento judicial, nos termos já relatados.

Com efeito, sabe-se que o trancamento de inquérito policial é medida com caráter de excepcionalidade, juridicamente possível apenas quando se constatar, de plano, de forma clara, incontroversa e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade dos fatos sob apuração, a absoluta inexistência de indícios mínimos de autoria, ou, ainda, quando já estiver extinta a punibilidade do investigado. A jurisprudência é firme no sentido de que o simples indiciamento em inquérito policial, quando voltado para a averiguação de crime em tese, não configura constrangimento ilegal sanável por meio de
habeas corpus
.

Para que a investigação caracterize constrangimento passível de correção pela via estreita do
writ
, a ilegalidade apontada e o abuso de poder devem ser patentes, nítidos, inegáveis, sem necessidade de qualquer revolvimento de matéria fático-probatória.

No caso concreto, a despeito da combativa argumentação defensiva, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante a autorizar a medida extrema do trancamento.

1.
Da alegada ausência de justa causa para a instauração do inquérito policial
:

De início, a i. defesa técnica sustenta que o procedimento investigativo padece de vício insanável em sua origem, pois teria sido iniciado exclusivamente com base em denúncia anônima, o que é de todo insuficiente para caracterizar a justa causa necessária à instauração do inquérito policial.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que tal alegação não encontra respaldo na realidade fática do caso concreto.

Acerca da temática, é cediço que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
“
admite a deflagração da investigação criminal a partir de notícia anônima, desde que verificada a sua plausibilidade, mediante realização de diligências complementares antes da instauração do inquérito
”
(HC n. 943.710/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Grifei.

No caso em apreço, embora a
notitia criminis
tenha partido de uma delação apócrifa (SIMP n.º 000626-005/2024), não foi este o único elemento a fundamentar a instauração do Inquérito Policial n.º 11/2015.

Conforme se extrai do caderno processual eletrônico, após a apreciação primária da notícia do crime pelo GAECO, foram realizadas diligências preliminares pela Polícia Judiciária Civil, materializadas em Ordens de Serviço, por meio das quais os agentes procederam ao levantamento de endereços, vínculos societários e participações em certames licitatórios (ID 322260877 - Pág. 98 e ss.), as quais conferiram um lastro mínimo de verossimilhança às informações anônimas – a chamada “justa causa”.

Foi somente após essa verificação preliminar, que culminou na constatação de indícios de um grupo econômico familiar atuando de forma coordenada em licitações, que a autoridade policial representou por medidas mais gravosas, tais como a busca e apreensão, as quais foram judicialmente deferidas.

Para além disso, há de se ter em conta que a instauração do inquérito decorreu de requisição formal pelo Ministério Público, o que, a teor dos artigos 129, VIII, da Constituição Federal e 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, por si só, evidencia a presença da justa causa, tornando prescindíveis quaisquer outras formalidades.

A propósito, é esse o entendimento firmado no âmbito do c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

“[...] 3. Os poderes investigatórios do Ministério Público são implícitos, corolários da própria titularidade privativa do Parquet em promover a ação penal pública (Constituição da República, art. 129, I). Contudo,
a Constituição, em seu art. 129, VIII, confere expressamente ao Ministério Público a atribuição de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito à autoridade policial, independentemente de sindicabilidade ou supervisão judicial
.

4.
O art. 5º do Código de Processo Penal, em seus incisos I e II, dispõe que, nos crimes de ação penal pública, o inquérito será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para o representar
. Nesses termos,
o próprio Ministério Público pode requisitar a instauração de inquérito policial, sem necessidade de prévia submissão do pleito ao Poder Judiciário, razão pela qual, na hipótese de procedimento investigatório criminal instaurado pelo próprio Parquet, não há falar igualmente em pedido formal de autorização judicial
. [...].”

(HC n. 459.186/AP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 7/10/2019). Grifei.

Desta feita, conclui-se pela inexistência de qualquer violação constitucional, mas sim o estrito cumprimento do dever de ofício da autoridade policial em averiguar a procedência das informações.

À vista de todo o exposto, deixo de acolher a pretensão defensiva nesse ponto.

2.
Do suposto excesso de prazo e da ausência de controle legal:

Como segunda vertente, a i. defesa argumenta que a ausência de pedido formal de prorrogação do prazo do inquérito, nos termos do art. 10, § 3º, do CPP, tornaria ilegal a continuidade da tramitação.

Contudo, é assente na jurisprudência pátria que
“O prazo para a conclusão do inquérito policial é impróprio e pode ser prorrogado, dependendo da complexidade dos fatos e das circunstâncias do caso concreto.”
(HC n. 926.111/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025).

In casu
, do cômputo dos autos, é possível extrair que a investigação abrange um suposto esquema criminoso demasiadamente complexo, envolvendo, a princípio, 8 (oito) pessoas físicas e 7 (sete) pessoas jurídicas, com a análise de múltiplos procedimentos licitatórios em diversas cidades do Estado de Mato Grosso.

Além disso, há de se ter em conta que diversas diligências seguem pendentes de realização, tais como a perícia nos dispositivos eletrônicos apreendidos por ocasião do cumprimento das medidas de busca e apreensão (ID 322260877 - Pág. 192/193).

Assim, a complexidade dos fatos, a pluralidade de investigados e a natureza das diligências a serem realizadas justificam, sob o prisma da razoabilidade, a dilação do prazo investigativo. Ademais, o procedimento tramita sob a fiscalização do Ministério Público, titular da ação penal, não havendo que se falar em investigação "à margem da legalidade".

Por fim, ressalto que eventual ausência de despacho formal de prorrogação das investigações constitui
mera irregularidade administrativa
, incapaz de anular o inquérito policial quando a complexidade do feito justifica a dilação temporal, como ocorre na espécie.

Desta feita, também não assiste razão à i. defesa nesse ponto.

3.
Do alegado cerceamento de defesa:

Em suas razões de inconformismo a i. defesa aponta, ainda, a ocorrência de violação à Súmula Vinculante n.º 14 do STF, em razão da negativa de acesso integral aos autos do inquérito policial, especialmente aos processos licitatórios.

Sem razão
, contudo.

Ao que se dessume dos autos, tanto a autoridade policial (ID 322260884), quanto o d. juízo de primeira instância (ID 322260888), foram uníssonos ao esclarecer que a i. defesa técnica do ora recorrente obteve pleno acesso à íntegra do caderno administrativo, inclusive mediante consulta pelo sistema PJe, bem assim, que todos os pedidos de vista e cópia dos autos formulados pela causídica substabelecida estão sendo devidamente atendidos.

Especificamente acerca da ausência de cópia integral dos processos licitatórios apontada pela i. defesa, a d. autoridade judiciária ponderou que, para além de tratar-se de documentos com número elevado de laudas, tais registros são públicos e podem ser acessados pelos interessados por outros meios.

Embora tal justificativa não seja de todo exemplar, tampouco configura ilegalidade, máxime porquanto não se evidenciou qualquer prejuízo ao direito de defesa de
MURILLO
.

Nesse ponto, há de se frisar que, na contramão do que tenta incutir a i. defesa, a negativa de juntada de documentos volumosos e de natureza pública, apenas e tão somente por razões de economicidade processual, não equivale à negativa de acesso ao que efetivamente compõe os autos da investigação.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que a contragosto do recorrente, a imposição de
sigilo temporário
sobre determinadas peças do inquérito policial para o fim de preservar diligências investigativas
em andamento
é exceção admitida pela própria
Súmula Vinculante n.º 14
, segundo a qual
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária
, digam respeito ao exercício do direito de defesa”
.

Portanto, sem maiores delongas, não há falar em cerceamento ao direito de defesa do recorrente.

4.
Da mencionada ausência de individualização da conduta:

Por fim, também não prospera a alegação de que não há conduta individualizada atribuída ao Recorrente.

Isso porque, o inquérito policial é, por sua natureza, um procedimento
informativo
destinado a colher elementos sobre a materialidade e a autoria delitiva. A individualização pormenorizada das condutas é tarefa a ser realizada ao final das diligências investigativas, no relatório da autoridade policial, e, precipuamente, na eventual peça acusatória a ser oferecida pelo Ministério Público.

Neste momento, os indícios de que
MURILLO
seja sócio administrador de uma das principais empresas do suposto esquema criminoso (Signus Promoções e Eventos Ltda) - a qual, segundo apurado, atua em conluio com as demais - são suficientes para justificar sua manutenção como investigado.

Diante deste cenário, não há como se afirmar de plano que inexistem indícios mínimos de participação de
MURILLO
em conduta, em tese, ilícita.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
MURILLO BRYAN PEREIRA PINTO
,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão do d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada com o objetivo de trancar o Inquérito Policial n. 63.4.2025.1676.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026